Tribunal: TJDFT
Processo: 0709402-86.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. ATO JUDICIAL. NATUREZA. CONTEÚDO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SCP. SÓCIO PARTICIPANTE. RETIRADA. JUSTO MOTIVO. LIQUIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

1. A ação de prestação de contas tem procedimento especial, composto de duas fases distintas e sucessivas: na primeira, discute-se a necessidade da prestação de contas; reconhecido esse dever, na segunda, as contas, se apresentadas, serão apreciadas e julgadas.

2. A decisão que resolve a primeira fase da ação de exigir contas (art. 550, § 5o, CPC) é interlocutória e, portanto, desafia agravo de instrumento. Contudo, em obediência ao princípio da fungibilidade recursal, é possível receber a apelação interposta em desfavor dessa decisão como agravo de instrumento.

3. Não há julgamento extra petita quando a sentença observa os limites determinados pelos fundamentos e pedidos contidos na inicial.

4. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial quando não se vislumbram quaisquer dos vícios indicados nos arts. 321 e 330 do CPC

5. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.

6. Caracteriza justo motivo para a retirada do sócio participante o transcurso de mais de 10 anos sem que o objeto da sociedade em conta de participação fosse realizado (edificação de empreendimento imobiliário).

7. O art. 996 do Código Civil prevê que a liquidação, total ou parcial, da sociedade em conta de participação dá-se pela prestação de contas, que abrange todos os atos praticados para a realização do objeto social.

8. Por configurar julgamento parcial de mérito, já que impõe ao réu apenas o dever de prestar contas, é incabível a condenação em honorários advocatícios na primeira fase da ação de exigir contas. Precedentes deste Tribunal.

9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.